Tribunal: TJBA
Processo: 8008498-40.2023.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008498-40.2023.8.05.0191 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): APELADO: SOLARI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA Advogado(s): PJ1 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. INTIMAÇÃO PESSOAL ELETRÔNICA DA FAZENDA PÚBLICA. INÉRCIA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Paulo Afonso contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal ajuizada pelo ente público, com fundamento no art. 485, III, c/c art. 771, parágrafo único, do CPC, diante da inércia do exequente mesmo após intimação pessoal para dar andamento ao feito. A sentença destacou que, intimado pessoalmente por meio eletrônico, o Município permaneceu inerte, deixando de cumprir diligências essenciais para o regular prosseguimento do processo. II. Questão em discussão 2. Discute-se a validade da extinção do feito por abandono da causa, diante da alegação do ente público de ausência de intimação pessoal válida, ao argumento de que o despacho judicial não teria advertido expressamente sobre as consequências do descumprimento e que a intimação eletrônica não supriria o requisito legal de pessoalidade. III. Razões de decidir 3. A intimação pessoal do Município foi regularmente realizada por meio do portal eletrônico, conforme admite o art. 183, §1º, do CPC. 4. O silêncio da parte exequente após intimação específica configura abandono da causa, legitimando a extinção do processo com base no art. 485, III, c/c §1º do CPC. 5. A jurisprudência majoritária, inclusive em sede de recursos repetitivos (Tema 314/STJ), afasta a exigência de requerimento do réu em casos de abandono quando a relação processual não foi plenamente estabelecida. 6. Verificada a inércia da Fazenda Pública mesmo após intimação pessoal válida, mostra-se legítima a extinção do processo sem julgamento do mérito. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A extinção do processo por abandono da causa é válida quando a Fazenda Pública, intimada pessoalmente por meio eletrônico para impulsionar a execução fiscal, permanece inerte. 2. A intimação eletrônica realizada nos termos do art. 183, §1º, do CPC é considerada pessoal para fins de extinção do feito com base no art. 485, III, c/c §1º do CPC." Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8008498-40.2023.805.0191, em que figuram como Apelante, MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO, e como Apelado, SOLARI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões,__de____________de 2025. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça